Tribunal: STF
Processo: ARE 1586316
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 60, fl. 1):

“ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. PROCEDIMENTO COMUM. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA EX OFFICIO ENTRE UNIVERSIDADES. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. LEI 9.536/97. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 
1. In casu, o ato de transferência do genitor do autor produziu efeitos a partir de 22 de setembro de 2023. Contudo, embora já tenha prestado o vestibular e logrado êxito no certame, o autor não se encontrava formalmente matriculado na Universidade de origem quando da publicação do referido ato de transferência. 
2. A matrícula efetiva é, assim, um requisito para que o direito à transferência seja aplicado. 
3. Apelação desprovida.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 73), com fundamento no art. 102, III, “a”’, da Constituição Federal, RAFAEL DE CARVALHO MARONES alega que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III; 5º, caput; 205; 226; e 227 da CF/1988, pois “(a) (...) foi aprovado em vestibular para o curso de Medicina na Universidade do Estado do Amazonas (instituição de origem); (b) o pai do Recorrente é militar e foi removido ex officio para Porto Alegre/RS em setembro de 2023; (c) em razão da mudança de domicílio, o Recorrente requereu sua matrícula por transferência na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre – UFCSPA (instituição de destino, congênere pública); (d) o pedido foi indeferido pela universidade recorrida sob alegação de ausência de matrícula efetivada na instituição de origem” (Doc. 73, fl. 3).
Sustenta que na forma como decidida a questão, o acórdão recorrido  “vulnerou (...) o direito fundamental à educação, consagrado no art. 205 da Constituição Federal, segundo o qual a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deve ser promovida e incentivada com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa. Ao negar ao Recorrente a possibilidade de prosseguir seus estudos em instituição congênere na nova localidade, por motivo alheio à sua vontade, o acórdão incorreu em frontal contrariedade a esse comando constitucional” (Doc. 73, fl. 11).
Defende que ao ser punido “pelo fato de seu pai ter sido transferido de ofício representa violação ao princípio da igualdade, pois o coloca em desvantagem em relação aos seus pares por razão estranha à sua meritocracia ou capacidade acadêmica” (Doc. 73, fl. 12).
Ressalta que “o acórdão hostilizado também conflita com os valores constitucionais voltados à proteção da família e dependentes, notadamente o art. 226 da CF/88, segundo o qual a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado, e o art. 227 da CF/88, que impõe a dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança, do adolescente e do jovem, dentre eles à educação” (Doc. 73, fl. 14).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido para “reconhecer o direito do Recorrente à matrícula por transferência ex officio na UFCSPA, no curso de Medicina, declarando-se que a exigência de matrícula prévia, nas circunstâncias do caso, configura interpretação inconstitucional do art. 1º da Lei 9.536/97, por violar os arts. 1º, III; 5º, caput; 205; 226; e 227 da CF/88” (Doc. 73, fl. 20).
Em exame de admissibilidade, o juízo de origem inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que a análise da pretensão recursal demanda o reexame da legislação infraconstitucional, sendo apenas indireta ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal (Doc. 88).
 No Agravo (Doc. 95), a parte recorrente refutou a incidência do referido óbice. 
É o relatório. Decido.

Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo. 
Assiste razão ao recorrente.

No caso concreto, trata-se de demanda em que a parte-autora objetiva a transferência para a realização de curso de Medicina junto à Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA, com a anulação do ato administrativo da parte-ré que a indeferiu.
Conforme consta dos autos, o recorrente foi aprovado em 7/12/2023 para o curso de medicina na Universidade do Estado do Amazonas - UEA, com ingresso previsto para o segundo semestre de 2024 (6/8/2024).
Ocorre que em 22/9/2023, o seu genitor - servidor público militar - foi removido ex officio, para o Município de Porto Alegre, tendo se apresentado na unidade de destino em 5 de fevereiro de 2024. 
Em razão desses fatos, o recorrente requereu administrativamente a transferência do seu curso para a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre - UFCSPA, o qual foi indeferido ao argumento de não estar matriculado na UEA quando da remoção de seu responsável. 
Relativamente à transferência de alunos entre instituições de ensino superior, assim dispõe o art. 49 da Lei 9394/1996:

“Art. 49. As instituições de educação superior aceitarão a transferência de alunos regulares, para cursos afins, na hipótese de existência de vagas, e mediante processo seletivo.
Parágrafo único. As transferências ex officio dar-se-ão na forma da lei”

Regulamentando o parágrafo único do art. 49 da Lei 9394/1996, o art. 1º da Lei 9.536/1997 prevê o seguinte:

“Art. 1º A transferência ex officio a que se refere o parágrafo único do art. 49 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, será efetivada, entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino, em qualquer época do ano e independente da existência de vaga, quando se tratar de servidor público federal civil ou militar estudante, ou seu dependente estudante, se requerida em razão de comprovada remoção ou transferência de ofício, que acarrete mudança de domicílio para o município onde se situe a instituição recebedora, ou para localidade mais próxima desta. (Vide ADIN 3324-7)
Parágrafo único. A regra do caput não se aplica quando o interessado na transferência se deslocar para assumir cargo efetivo em razão de concurso público, cargo comissionado ou função de confiança.”

O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento da ADI 3324 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 5/8/2005), julgou “procedente, em parte, a ação para, sem redução do texto do artigo 1º da Lei n. 9.536, de 11 de dezembro de 1997, assentar a inconstitucionalidade no que se lhe empreste o alcance de permitir a mudança, nele disciplinada, de instituição particular para a pública, encerrando a cláusula “entre instituições vinculadas a qualquer sistema de ensino” a observância da natureza privada ou pública daquela de origem, viabilizada a matrícula na congênere. Em síntese, dar-se-á a matrícula, segundo o artigo 1º da Lei n. 9.536/97, em instituição privada se assim o for a de origem e em pública se o servidor ou o dependente for egresso de instituição pública, tudo nos termos do relator”.
Eis a ementa do julgado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO - POSSIBILIDADE JURÍDICA. É possível, juridicamente, formular-se, em inicial de ação direta de inconstitucionalidade, pedido de interpretação conforme, ante enfoque diverso que se mostre conflitante com a Carta Federal. Envolvimento, no caso, de reconhecimento de inconstitucionalidade. UNIVERSIDADE - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DE ALUNO - LEI Nº 9.536/97. A constitucionalidade do artigo 1º da Lei nº 9.536/97, viabilizador da transferência de alunos, pressupõe a observância da natureza jurídica do estabelecimento educacional de origem, a congeneridade das instituições envolvidas - de privada para privada, de pública para pública -, mostrando-se inconstitucional interpretação que resulte na mesclagem - de privada para pública.”

Em outro caso semelhante, o ilustre Ministro MARCO AURÉLIO, decidiu que “(...) a matéria pertinente à transferência de alunos integra o sistema geral de ensino, não transgredindo a autonomia das universidades lei de estatura nacional que a prevê na hipótese de deslocamento obrigatório de militar do qual o estudante dependa. Conforme salientado no acórdão (proferido pelo Superior Tribunal de Justiça), a disciplina há de se fazer de forma abrangente e não em vista de cada uma das universidades existentes no País, como decorreria da conclusão sobre tratar-se de questão própria ao estatuto de cada qual.” (RE RE 134795 / DF, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Segunda Turma, DJe de 20/11/1992)
Na mesma linha, vejam-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE:

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Ensino superior. Servidor estadual. Remoção ex officio. Transferência de universidade. Instituições congêneres. Possibilidade. Precedentes. 
1. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência da Corte no sentido da possibilidade de transferência de alunos entre universidades, desde que as instituições sejam congêneres. 
2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09).” (RE 1114952 AgR / RN, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 5/6/2018)

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRANSFERÊNCIA DE ALUNO. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. VULNERAÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. A transferência de alunos entre universidades congêneres é instituto que integra o sistema geral de ensino, não transgredindo a autonomia universitária, e é disciplina a ser realizada de modo abrangente, não em vista de cada uma das universidades existentes no País, como decorreria da conclusão sobre tratar-se de questão própria ao estatuto de cada qual. Precedente: RE n. 134.795, Relator o Ministro Marco Aurélio, RTJ 144/644. Agravo regimental não provido.” (RE 362074 AgR / RN, Relator(a): Min. EROS GRAU, Primeira Turma, DJe de 22/4/2005)

O art. 1º da Lei 9.536/1997, acima citado, tem como objetivo garantir a continuidade dos estudos quando o servidor público ou militar ou o seu dependente, oriundo de outro município ou estado, mudar de domicílio no interesse da administração.
Por sua vez, o art. 205 da CF/1988 estabelece que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Na hipótese ora em análise, o autor é dependente de servidor público militar removido ex officio, as instituições são congêneres (universidades públicas) e o pedido é direcionado para instituição do município de transferência (Porto Alegre). 
Assim, o fato de o recorrente, aprovado no curso de Medicina da Universidade do Estado do Amazonas – UEA em 7/12/2023, ainda não estar matriculado na referida instituição na data em que seu genitor efetivamente se apresentou para o exercício de suas funções em Porto Alegre (5/2/2024), não legitima o ato de indeferimento de sua transferência para outra universidade congênere. Isto porque, à época em que o seu pai foi transferido para outra unidade da federação, o recorrente já tinha sido aprovado no vestibular de medicina, aguardando apenas a data estabelecida pela UEA para efetivação de sua matrícula, não podendo, assim, ter tolhido o seu direito à educação superior.
Verifica-se, portanto, que o estudante, ora recorrente, não efetivou sua matrícula na UEA antes da remoção do seu pai em decorrência do calendário acadêmico da referida instituição de ensino, não podendo ser punido em decorrência de questões burocráticas criadas pela própria universidade.
Adite-se que a negativa da UFCSPA à transferência além de impedir que o recorrente permaneça na mesma cidade que seu genitor, servidor militar, desestrutura a unidade familiar, violando o art. 226 da CF/1988.
O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta CORTE, devendo, portanto, ser reformado.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PARA JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.
Invertam-se os ônus sucumbenciais.
Publique-se. 
Brasília, 9 de fevereiro de 2026.


Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente